Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731632-02.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME AGRAVADO: ROBSON DOBZINSKI MARQUES JUNIOR, TAYURI CALHEIROS BANDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ROBSON DOBZINSKI MARQUES JUNIOR e TAYURI CALHEIROS BANDO: “Na última planilha, o credor deixou de considerar os últimos valores depositados. Sendo assim, deverá apresentar nova planilha descontados os valores do depósito de R$ 82.449,23 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos). Cumprida determinação, oficie-se à instituição bancária para que transfira R$ 74.953,85 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) para conta de titularidade do exequente que deverá ser indicada nos autos. E expeça-se ofício para transferência do valor de R$ 7.495,38 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), em favor do advogado do exequente. Advirto o advogado do exequente que deverá comprovar poderes para levantamento de valores, a fim de que seja expedido ofício nos moldes requisitados na petição de ID 1000130098. Expedido os ofícios, arquivem-se os autos.” (...) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão do Juízo na análise da impugnação do ID 99163243, no que se refere à incidência dos juros nos cálculos do credor. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 103468496). DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão, razão pela qual passo à análise da referida questão. Como se observa, tratando-se de execução lastreada em contrato de compra e venda firmado entre as partes, incidem juros de mora desde a citação do executado, momento em que resta devidamente constituído em mora nos termos do artigo 405 do CCB. Nesse sentido, inviável o acolhimento da planilha de cálculos apresentada pelo executado ao ID 96363066, eis que ausente a incidência dos juros. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho na decisão do ID 100263858: "Na última planilha, o credor deixou de considerar os últimos valores depositados. Sendo assim, deverá apresentar nova planilha descontados os valores do depósito de R$ 82.449,23 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos). Além disso, deverá incluir nos cálculos os juros de mora desde a efetiva citação do executado, na forma do artigo 405 do CCB." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Por fim, indefiro o pedido de remessa dos autos à contadoria, pois é órgão auxiliar do Juízo e não há maior complexidade nos cálculos em discussão nos autos. Concedo o prazo de 5 dias para o credor apresentar planilha de cálculos em atendimento à presente decisão e a de ID 100263858. Sem prejuízo, cumpra-se a decisão do ID 100263858 no que se refere à transferência dos valores.” O Agravante sustenta que, à falta de previsão no título executivo extrajudicial ou no despacho inicial da execução, descabe a incidência de juros de mora. Salienta que os juros de mora fixados na decisão agravada dizem respeito a perdas e danos, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar sejam decotados dos cálculos os juros decididos pela decisão agravada”. Preparo recolhido (29578994 e 29581161). É o relatório. Decido. O descumprimento da obrigação no tempo convencionado induz à incidência de juros moratórios, a teor do que prescrevem os artigos 394, 395, 397 e 407 do Código Civil, in verbis: “Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. (...) Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (...) Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.” Em princípio, portanto, os juros de mora provêm do fato objetivo do atraso no pagamento e por isso devem ser incorporados na dívida executada. Consoante explana Marcos Cavalvante de Oliveira: “Os arts. 389 e 395 do CC estabelecem que, havendo mora de dívida de dinheiro, o inadimplente responde pelos prejuízos a que sua mora der causa e ainda pelos juros moratórios, os quais são devidos independentemente de prova da existência ou não de dano para o lesado pelo inadimplemento. Trata-se de uma espécie de presunção absoluta de prejuízo assumida pela lei e nisso os juros moratórios se diferenciam do conceito genérico de “perdas e danos”, pois neste há necessidade de prova do quanto efetivamente foi perdido e razoavelmente se deixou de lucrar, enquanto que os juros da mora constituem a indenização mínima, legalmente presumida pela mora no cumprimento da obrigação. (Comissão de Permanência: legalidade e necessidade, in RDBMC 33/50)” Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), na medida em que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator